Tribunal: TJBA
Processo: 8008427-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008427-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EUDILMA DONATO DE BARROS

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
DESCABIDA
.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE
DO IMPETRANTE
EM DEMANDA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO
MANDAMUS.
PENSÃO POR MORTE.

GRATIFICAÇÃO POR
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.
G-
CET.
VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICA. PARIDADE.
SUB-TENENTE
.
TRANSFERÊNCIA
DE POLICIAL MILITAR
PARA A RESERVA REMUNERADA.
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE
2
º TENENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE.
INCIDÊNCIA DO
ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 3.933/1981
.
POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8008427-58.2025.8.05.0000

impetrado por
EUDILMA DONATO DE BARROS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONC
EDER
A SEGURANÇA
à
impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)